Tribunal: TJSP
Processo: 1011718-69.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de atleta de futebol inserida em livro que homenageia o futebol baiano. Caso em exame não caracteriza inobservância de falta de autorização da imagem específica do autor, uma vez que está inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem a um estado da federação, portanto, não há suporte

Ementa:
Indenização por danos morais. Utilização da imagem de atleta de futebol inserida em livro que homenageia o futebol baiano. Caso em exame não caracteriza inobservância de falta de autorização da imagem específica do autor, uma vez que está inserida no âmbito do time em um evento desportivo, e não isoladamente. Aspecto teleológico é a homenagem a um estado da federação, portanto, não há suporte para a verba indenizatória pretendida. Livro comemorativo serve inclusive de base para pesquisas. O autor aparece em dois lances de jogos de futebol, e nada mais. Imagens originárias de acervo de meios de comunicação. Ausência de violação ao direito de imagem. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido.